Tribunal: TJES
Processo: 5007389-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007389-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO MARCOS MINETE BETINI
AGRAVADO: MARILZA AMBROSIO BETINI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS LÍQUIDOS INSUFICIENTES. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO SOB PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES)

3. A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos.

4. A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

5.
In casu
, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter o agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes.

6. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se o agravante tem direito a gozar do benefício da gratuidade de justiça, tendo a r. decisão agravada concluído negativamente, sob a seguinte fundamentação:

“(...) há a impugnação a assistência judiciária aviadas em face de ambos os litigantes, e pelas divergências indicadas no ID 12810150, 13330477, 13375066, 15770473, e inclusive na inicial e em contestação, resta inarredável discussão de que nenhuma dos litigantes são realmente pobres no sentido da lei.

A extensão do acervo ultrapassa a casa dos milhões de reais e pessoas, de fato, financeiramente hipossuficientes não conseguem o mínimo existencial, quiçá a formação de um acervo patrimonial tão expressivo quanto o discutido nos autos.

Ainda que exista divergência entre ambos sobre a extensão da partilha, nota-se que ainda assim o patrimônio reputado comum é muitíssimo expressivo, e francamente a situação de ambos está além da preservação do mínimo existencial, senão a garantia da partilha ideal das grandes reservas formadas.

Basta perceber o sentido das impugnações a assistência judiciária gratuita vertidas reciprocamente.

Desse modo, os documentos apresentados no ID 6362109, por parte da requerente, não podem ser analisados de forma isolada - apesar de por si só trazem signos de rendimentos regulares acima da média nacional publicada pelo IBGE - ou seja, além do vasto acervo patrimonial - não só a autora, mas no geral - as partes são capazes, estão no gozo de suas faculdades físicas e mentais, e possuem rendimentos regulares, o que nem de longe é sonhado pelas pessoas verdadeiramente pobres desse país. (...)

Se realmente os requerentes fossem hipossuficien­tes so­bre o aspecto eco­nômico, apresentariam comprovantes de suas inscrições no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Os requerentes possuem suas respectivas fontes de renda as quais dialogam com o patrimônio expressivo a ser tratado na partilha, que, em conjunto, a meu sentir, os permite pagar as despesas iniciais do processo e da reconvenção, levando-se em conta, ainda, a possibilidade de parcelamento, nos termos do §6º do art. 98 do CPC.”

Em suas razões, o agravante sustenta que (i) conforme declaração de hipossuficiência apresentada, encontra-se em dificuldade de prover o próprio sustento; (ii) sua única fonte de renda é o labor como taxista, auferindo remuneração de cerca de R$ 1.747,00; (iii) está em tratamento de saúde, diagnosticado com hérnia de disco; (iv) os bens imóveis de sua propriedade foram adquiridos com esforços de mais de 25 anos de trabalho.

Pois bem. Após análise acurada dos fatos e documentos produzidos, tenho que a r. decisão agravada merece reforma.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Também é cediço que, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

Analisando os documentos reunidos nos autos, consigno ser possível constatar a verossimilhança do alegado pelo recorrente, não apenas em razão de sua declaração de hipossuficiência, mas também diante da demonstração de que aufere remuneração líquida inferior a três salários mínimos - patamar remuneratório tido por compatível, por esta Corte de Justiça, ao deferimento do benefício,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista auferir remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, fazendo jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
. III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça concedida. (Data: 23/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002093-46.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos
. 4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Considero, ainda, compatível com tal remuneração as declarações de imposto de renda acostadas aos autos, que apontam para ganhos anuais de aproximadamente trinta mil reais.

O agravante, ainda, instrui seu pedido com extratos bancários de conta poupança que apontam saldo que não supera os dez mil reais e não sinalizam a existência de movimentação financeira relevante, estando também demonstrada a existência de gastos mensais indispensáveis que comprometem o seu salário.

Lado outro, é bem verdade que, como assenta o Juízo
a quo
, vislumbra-se considerável patrimônio imobilizado, integrado por veículo automotor, apartamento e lotes de terra.

Todavia, entendo que tal circunstância não tem o condão de afastar a concessão do benefício, porquanto não atestam a capacidade financeira
líquida
do agravante, tratando-se de
patrimônio imobilizado
sobre o qual, aliás, a partilha ainda é incerta.

Nessa esteira caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PATRIMÔNIO A PARTILHAR IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DO JURISDICIONADO - RECURSO PROVIDO. I - Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. II - A existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não significa que os agravantes sejam financeiramente capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. (AInstrumento nº 1.0000.21.113663-5/001, 7ª CCív/TJMG, rel. Des. Peixoto Henriques, Data de julgamento: 17/08/2021, Data de publicação 27/08/2021)

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Pedido de revogação – Inadmissibilidade – Suficiência da simples afirmação do requerente – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça –
Patrimônio imobilizado que não comprova a capacidade da parte de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
– Agravo de instrumento não provido.(TJ-SP - AI: 20715569620218260000 SP 2071556-96.2021.8.26.0000, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE AJG. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS LÍQUIDOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA.
A existência de patrimônio imobilizado não obsta a concessão do benefício desde que o postulante não tenha recursos líquidos e comprove renda que não lhe permita atender as despesas do processo sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70060242294, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 15/06/2016).(TJ-RS - AC: 70060242294 RS, Relator: Alex Gonzalez Custódio, Data de Julgamento: 15/06/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2016).

Acrescento, ainda, que, conquanto tenha a decisão consignado que “se realmente os requerentes fossem hipossuficientes sobre o aspecto econômico, apresentariam comprovantes de suas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência dominante deste Sodalício, para o qual a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas sim que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)